Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018619-17.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA, MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS, MARIA CAMPOS DE SOUZA, ROSANGELA MARCELA SOUZA, VITALINA APARECIDA DE SOUZA, JULIO BEZERRA DE JESUS, BENEDITA ALVES OLIVEIRA, JOSE ROCHA ALVES, BENEDITO DE JESUS LEITE, LAUDELINO COELHO ORMONDE, JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA, LEOSMAR SEVERINO DE ABREU, CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA, CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO, CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, REINALDO JESUS DE SOUZA
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA E OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, depois de extinguir a Ação de Cobrança de Indenização Securitária por eles proposta em face da BRADESCO SEGUROS S/A E OUTRO(S), intimou-os para recolher as custas judiciais.
Para tanto, os agravantes aduzem que, além de fazerem jus à gratuidade de justiça, o caso não era de extinção do processo, mas sim, de cancelamento da distribuição, o que não geraria qualquer ônus em matéria de custas e despesas processuais.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 27617473).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, verifica-se que os agravantes se insurgem contra decisão que, depois de extinguir a Ação de Cobrança de Indenização Securitária por eles proposta em face dos agravados, intimou-os para recolher as custas judiciais.
Da análise dos autos, verifica-se que o despacho que determinou aos agravantes a emenda da inicial foi proferido em 06/11/2018. Diante da inércia dos requerentes, em 21/01/2019, o magistrado singular proferiu sentença sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, que transitou em julgado em 11/09/2019.
Após o trânsito em julgado, mais precisamente, no dia 26/11/19, ou seja, após um ano e vinte dias da decisão que determinou que os agravantes comprovassem que faziam jus ao benefício pleiteado e da qual fizeram ouvidos moucos, o gestor expediu intimação para que fossem recolhidas as custas.
Assim, a intimação dirigida aos agravantes se limitou a notificá-los acerca da necessidade de recolhimento das custas devidas , já que, intimados para que comprovassem que faziam jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, permaneceram inertes, culminando na sentença de extinção do feito que, inclusive, transitou em julgado, sem qualquer insurgência por parte dos autores, ora agravantes.
Tal notificação não tem caráter decisório, tratando-se de ato meramente ordinatório, praticado por servidor por meio de impulso oficial e não pelo magistrado, razão pela qual é irrecorrível.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. MANDADO NEGATIVO. REQUERIMENTO PARA BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E LIENCIAMENTO DO VEÍCULO. PRÁTICA DE ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A RESTRIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso em julgamento, a interposição do presente recurso foi tirada de ato meramente ordinatório sem conteúdo decisório sendo, portanto, irrecorrível”. (TJ-SP – AI: 21312272120198260000 SP 2131227-21.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2019) (g.n.)
Desse modo, se não cabe recurso contra despacho, em consonância com o art. 1.001 do Código de Processo Civil, quanto mais contra atos meramente ordinatórios praticados pelos serventuários da justiça.
Outrossim, uma vez que os agravantes não concordaram com os termos da decisão que determinou a emenda a inicial, deveriam ao menos ter se manifestado nos autos ou interposto o recurso cabível dentro do prazo legal.
O que se observa é que a pretensão dos agravantes é modificar a decisão lançada em 06/11/2018, ao argumento de que a justiça gratuita foi deferida tacitamente. Ora, se o juízo singelo determinou a comprovação dos requisitos para o exame da concessão do benefício pleiteado, por certo que não houve deferimento da gratuidade, como querem fazer crer os agravantes.
Por tais fundamentos, o recurso é manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora